Tribunal: TJSP
Processo: 1089512-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
MONITÓRIA – Prazo de suspensão deferido na recuperação judicial já ultrapassado – Sem trânsito em julgado para o pronunciamento positivo de expedição do mandado monitório, falta definição para a extensão da quantia cujo pagamento é pretendido, o que equivale à iliquidez – Sem hipótese para a suspensão do processo – Documentos que demonstram a existência da relação jurídica e a prestação de

Ementa:
MONITÓRIA – Prazo de suspensão deferido na recuperação judicial já ultrapassado – Sem trânsito em julgado para o pronunciamento positivo de expedição do mandado monitório, falta definição para a extensão da quantia cujo pagamento é pretendido, o que equivale à iliquidez – Sem hipótese para a suspensão do processo – Documentos que demonstram a existência da relação jurídica e a prestação de serviço de portaria, objeto principal do contrato – Descumprimento contratual indicado que é acessório – Ademais, reunião de comunicação para a rescisão do contrato, com confissão para a obrigação de pagamento em contraprestação pelo serviço prestado – Sem hipótese para a exceção do contrato não cumprido – Possível a ação monitória àquele que pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro – Inadimplemento – Ausente prova do pagamento – Sentença mantida.

Apelação não provida.